Tribunal: TJMT
Processo: 1032260-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032260-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNA IBARRA TROJAN - CPF: 016.107.791-93 (RECORRENTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA.
MATÉRIAS EXCLUIDAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRANTE
DO
SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE
DA DEMORA NA EMISSÃO.
INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA.
FEDERALRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
“
as
causas
de
natureza

alimentar
,
falimentar
, fiscal e de
interesse
da
Fazenda

Pública
,
e

também
as
relativas

a

acidentes
de
trabalho
, a
resíduos
e
ao

estado
e
capacidade
das
pessoas
,
ainda
que de
cunho
patrimonial”
.
(art. 3ª, § 2º, da Lei 9.099/95).

Tratando
a
ação
de
controvérsia

referente
à
expedição
de diploma de
conclusão
de
curso
superio
r
realizado

em

instituição

privada
de
ensino
que
integre
o Sistema Federal de
Ensino
,
ainda
que a
pretensão
se
limite

ao

pagamento
de
indenização
, a
competência
para
processar
e
julgar
a causa é da
Justiça
Federal (
Tema
1154 do STF).

2.
Recurso

conhecido
e

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032260-30.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido
:
GIOVANNA IBARRA TROJAN

RELATÓRIO:

Eg
régia

Turma
.

GIOVANNA IBARRA TROJAN
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de UNIC EDUCACIONAL LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

decorrente
da
demora

excessiva

na

emissão
do diploma de
conclus
ão
de
curso
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
ratificar
a
liminar

concedida

determinando

a

emissão
do
referido
diploma,
bem

como

condenar

a

instituição
de
ensino
superior
ao

pagamento
de R$ 10.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

incompetência
da
Justiça

Estadual
para
processar
e
julgar
o
feito
.
No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a) a
não

emissão
do diploma se
deu

em

razão
da
não

entrega
de
documentos
pela
parte

re
clamante
; e b) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
sín
tese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Competência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste

sentido
, o § 2º, do
artigo
3º, da Lei nº 9.099/95
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
“
as
causas
de

natureza

alimentar
,
falimentar
, fiscal e de
interesse
da
Fazenda

Pública
,
e
também
as
relativas

a

acidentes
de
trabalho
, a
resíduos
e
ao

estado
e
capacidade
das
pessoas
,
ainda
que de
cunho
patrimonial
”
.

No presente caso, embora a parte reclamada seja uma
instituição privada, pelo fato de integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão se
reportar
à
emissão de diplomas de conclusão de curso superior,
atividade
subordinada à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), conclui-se q
ue há interesse da União napresente demanda.

Neste sentido, quanto à competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino
superior privadas integrantes
do

Sistema
Federal de Ensino, o Colendo Supre
mo Tribunal Federal decidiu ser da Justiça Federal quando a ação discuta controvérsia relativa à expedição de diploma, entendimento fixado nos autos doRE 1304964,com Repercussão Geral (Tema 1154).

A propósito, foi fixada a seguinte tese:

"Compete à
Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao p
agamento de indenização."

Referido julgamento restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPL
OMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG,
Relator(
a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNIC
O REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Vale destacar que referida competência da Justiça Federal foi fixada, inclusive, para os casos em que a pretensão se limite ao pagamento de indenização decorrente de controvérsia re
lativa à expedição de diploma de conclusão de curso.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Controvérsia atinente a atraso na expedição e registro de diploma. Aplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.304.964/SP (Tema nº 1154).
Competência da Justiça Federal, ainda que se trate de instituição privada de ensino e que o pleito seja indenizatório, eis que integrante do Sistema Federal de Ensino e sujeita à Lei de D
iretrizes e Bases da Educação (artigo 16 da Lei nº 9.394/1996). Interesse da União configurado.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal competente. (TJSP; Apelação Cível 1130725-85.202
2.8.26.0100; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023
)

Portanto, em atenção ao entendimento sedimentado no Trib
unal Superior, este juízo é incompetente para processar e julgar
a presente
demanda
,
tendo em
vista
que a controvérsia destes autos
trata
justamente da
expedi
ção
e entrega
de
diploma
de conclusão de
curso superior
à parte reclamante, bem como de indenização daí decorrente
, impondo-se
, portanto,
a extinção do feito.

Destaco não ser possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a reclamação foi proposta sob o procedimento especial dos Juizad
os, instituído pela Lei nº 9.099/95. Ademais, o art. 51
,
da referida Lei determina a extinção do feito
nesses casos
.

A propósito:

Agravo Interno – Mandado de Segurança – Indeferimento da inicial – Ação revisional de contrato de plano de saúde -
Competência da Justiça Comum e não Especial, em razão da complexidade da causa, desdobramentos, valor e prova pericial – Impossibilidade de redistribuição do feito, pois a Lei Especial prevê a extinção (artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/99) –
Agravante
que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar tal assertiva
– Recurso improvido. (
TJSP;
Agravo Interno Cível 2059330-25.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo A
maro - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022)

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência

absoluta
da
Justiça

Estadual
,

encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no

mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer

a

incompetência

absoluta
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

Estaduais
,
por

consequência
,
julgo
EXTINTO
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art.
51,
incisos
II e III da Lei nº 9.099/95.

Revogo
a
decisão
que
deferiu
a
tutela

provisória
de
urgência
no ID189571762/PJe2,
cessando

integralmente

todos

os

seus

efeitos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a

parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024